Tribunal: TJES
Processo: 5007066-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007066-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
S
ALEGADOS. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

I
II
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 5007066-06.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam-se os autos de
embargos de declaração oposto
s

pela empresa

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A
,
nos quais pugna,
em suma,
“
com fulcro no artigo 1.035, §5º, do CPC, o sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266”,
bem como
que “não houve a análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022, a fim de não esvaziar o instituto tal como previsto pelo legislador complementar”,
e que
“
a decisão na qual se baseia o Nobre Colegiado para sustentar sua decisão é processualmente precária, sem força vinculante e que, portanto, por si só não deve justificar a alteração da sentença proferida”
.

C
ontrarrazões
nas quais
vindicam-
se

o desprovimento
do recurso.

D
e plano assevero que razão
não assiste
ao Embargante.

N
o caso dos autos,
deu
-se
parcial
provimento ao apelo d
a empresa ora embargante,

“
julgando parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo que
há
para a Autora/
Apelada
o direito a
não
ver-se
sujeit
a
à exigência do DIFAL
relativo às
operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS
realizadas

no período compreendido entre
01/01/2022 e
04/04
/2022
,
revelando-
se, portanto,
legal a

exação
a partir de 05/0
4
/2022, (
eficácia

da LC 190)
a teor d
o julgamento das
ADI ́s 7066, 7070 e 7078”.

Pois bem.
Em referido apreço colegiado restou assentado que c
omo cediço, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, ao apreciar o
Tema 1093
, depreendeu que “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”, oportunidade em que a Excelsa Corte
modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio do Convênio ICMS nº 93/15.

Restou consignado
que o
STF

modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ 93/2015
,

para
somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento,
(
exercício de
2022
)
,
ressalvadas, expressamente, as
ações judiciais em curso à época do julgamento do
RE 1.287.019 (24.02.2021
),
razão pela qual,
no período em que não edita
da
a Lei Complementar, ilegal se revela a exação
p
elo Estado do ICMS-DIFAL.

Ocorre que, uma
vez

assentada a vedação de cobrança do ICMS-DIFAL sem a correspondente edição em Lei Complementar,
em
04/01/2022
restou sancionada a LC 190, que te
ve
por fim regulamentar
a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Assim, ressaltou-se que t
al Lei Complementar deu origem à
s
ADI ́s 7066, 7070 e 7078, âmbito no qual,
recentemente, a Suprema Corte
defini
u
que
não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual
, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária,
devendo, contudo, ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal,
enquanto
expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja, a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação
.
1

Destacou-se, ainda que,
TAL REALIDADE QUER SIGNIFICAR,
PORTANTO,
QUE REVELA-SE LEGAL A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL A PARTIR DE 05/04/2022

(
eficácia

da LC 190)
.

E mais, que s
ubsumindo tal realidade ao caso dos autos, observa-se que a pretensão inicial
não está albergada pela exceção criada na modulação dos efeitos no Tema 1.093, pois a ação não estava em curso naquele julgamento, a se fazer incidente a modulação a partir de 2022, o que, à luz do julgamento das
ADI ́s 7066, 7070 e 7078
, revela ilegais as cobranças do ICMS-Difal nas operações da Impetrante havidas entre
01/01/2022 e
04/04
/2022
, a tornar, portanto,
pertinente a pretensão Autoral
para as operações
compreendidas
nesse período.

Assim, à luz do julgamento da Suprema Corte,
como restou dito,
uma vez reconhecida a ausência de violação à anterioridade tributária
(anual)
,
bem como,
a modulação dos efeitos operada,
há
para a Autora o
direito a
não
ver-se
sujeit
a
à exigência do DIFAL

relativo às
operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS
realizadas

no período compreendido entre
01/01/2022 e
04/04
/2022
,
revelando-
se, portanto,
legal a

exação
a partir de 05/0
4
/2022, (
eficácia
da LC 190)
a teor d
o julgamento das
ADI ́s 7066, 7070 e 7078.

Ressalto, por oportuno
nesta oportunidade
, que desnecessário é aguardar o julgamento do Tema
1266
do STF
para adoção de tal postura
a uma, dada a ausência de determinação de suspensão determinada pela Corte Superior, a duas, pela cognição vinculante já externada pela Suprema Corte.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=521003&ori=1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.